Tribunal: STF
Processo: HC 83558
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  CUSTÓDIA CAUTELAR.
 EXTENSÃO AO PACIENTE DE DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A
 CO-RÉUS.
I. - Ausência de isonomia que imponha a extensão da
liberdade provisória ao paciente, dado que, com relação a ele, o
decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente
fundamentado.
II. - HC indeferido.